Tribunal: STF
Processo: AC 1795
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. AMPLIAÇÃO DA BASE
   DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
   SOCIAL - COFINS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO
   ART. 3º DA LEI N. 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.  ART. 21,
   INC. V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES.
1.
   Presentes os requisitos ensejadores da medida excepcionalmente
   requerida, por se demonstrar contrariedade à pacífica
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. O efeito
   suspensivo concedido ao recurso extraordinário da Autora,
   interposto nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n.
   1999.61.14.003029-0, limita-se à não-aplicação do art. 3º, § 1º,
   da Lei n. 9.718/98, até o julgamento final daquele recurso.
3.
   Liminar referendada.